Tribunal: TJES
Processo: 0027831-50.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027831-50.2013.8.08.0048

APELANTE: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADOS: ROLIM COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA. E RODRIGO PIRES GAUZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL E INSTRUIR À EXECUÇÃO COM ORIGINAL DO CONTRATO EXECUTADO NÃO ATENDIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A circunstância de a execução
se
basear
em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar
ao
exequente a apresentação do documento original para
sanar
o vício do processo.

2. - A
o verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
o juiz
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se
intimado,
o
autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
(CPC, art. 321,
caput
e Parágrafo único).

3. - Recurso desprovido. Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
, 19

de março

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027831-50.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: RODRIGO PIRES GAUZZI e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL E INSTRUIR À EXECUÇÃO COM ORIGINAL DO CONTRATO EXECUTADO NÃO ATENDIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A circunstância de a execução se
basear
em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar
ao
exequente a apresentação do documento original para
sanar
o vício do processo.

2. - A
o verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
o juiz
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se
intimado,
o
autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
(CPC, art. 321,
caput
e Parágrafo único).

3. - Recurso desprovido. Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0027831-50.2013.8.08.0048

APELANTE: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADOS: ROLIM COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA. E RODRIGO PIRES GAUZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Co
nforme entendimento do C. STJ “É possível o ajuizamento de execução aparelhada por cópia autenticada de título executivo extrajudicial, quando não se tratar de cambial. Precedentes.”
(STJ - AgInt no REsp 1805935/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO. SACAS DE SOJA. CORRESPONDÊNCIA EM REAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes.

2. No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais. Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução.

3. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

4. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1377396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI.

1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução.

3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou.

6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(STJ - REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Por outro lado, “A circunstância de a execução lastrear-se em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar a apresentação pelo exequente do documento original para extirpar o vício do processo.” (STJ - AgInt no REsp 1883459/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2020)

No caso,
o

BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
foi intimado para juntar aos autos o contrato original de arrendamento mercantil que objetiva executar, porém não atendeu ao comando judicial. Tal omissão autoriza o indeferimento da inicial, conforme dispõe o art. 321,
caput
e parágrafo único do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A circunstância recomenda registrar que o princípio da primazia do mérito e o da instrumentalidade das formas não permitem concluir pela desnecessidade de apresentação da via original do contrato.

S
egundo entendimento do C. STJ, a circunstância de a execução se lastrear em cópia de título executivo constitui mera irregularidade.

Portanto, é possível oportunizar ao exequente a apresentação do documento original para
sanar
o vício do processo.

Entretanto
, uma vez oportunizado a regularização da irregularidade e não sendo esta sanada pela parte, é correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, no caso, não houve sequer a apresentação de cópia do contrato de arrendamento mercantil executado. A apelante se limitou a juntar uma cópia da fotocópia autenticada.

Esclareça-se, outrossim, que a regra que estabelece que os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, conforme previsão contida nos arts. 11 da Lei 11.419/06 e 425 do CPC/2015, há que ser mitigada quando se trata de título executivo extrajudicial,
à vista d
a possibilidade de determinação de depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme preconiza o art. 425, § 2º, do CPC/2015, abaixo transcrito:

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”

É o que também dispõe o Código Civil em seu artigo 223, caput e parágrafo único:

“Art. 223. A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original.

Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito, ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição.”

Noutra parte, funcionando um Defensor Público como curador dos apelados, citados por edital, a hipótese comporta a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, levando-se em consideração
o lugar da prestação do serviço (Comarca d
a Serra
), a natureza da causa (
execução
extrajudic
i
al
), o trabalho realizado pelo

defensor
d
os
apelad
os
(
elaboração
de contrarrazões
) e o tempo despendido (
execução ajuizada em
04/12/2018
e sentença prolatada em
04/07/2019).

É como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça proclamando que, citado o réu para responder
à
apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

Desse juízo:

“RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.

5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

6. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019).

Por estas razões, nego provimento ao recurso e condeno
o
apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Deixo de majorar os honorários recursais em razão do improvimento do recurso, eis que não fixados na origem,
uma vez
que a sentença foi prolatada antes de aperfeiçoada a relação processual (o apelado não foi citado).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.